Tribunal: TJES
Processo: 5003990-46.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003990-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HENDERSON PINTO SARMENTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003990-46.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HENDERSON PINTO SARMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que não reconheceu a reincidência do apenado.

Em suas razões recursais, aduz
o
Parquet

que o Juízo da Execução
Penal

deveria
ter reconhecido
a reincidência
em
desfavor
do
a
gravado
em relação à
ação penal n.º 001
3334
-2
8
.20
07
.8.08.00
1
2
, aplicando a fração de
1
/
2
como requisito objetivo necessário para
o livramento condicional
.

Em suas contrarrazões,
a defesa

requer o
improvimento do
r
ecurs
o para que seja mantida incólume a decisão judicial atacada.

A
MM. Ju
í
z
a
de Direito, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça,
por meio
de parecer da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
M
arcello Souza Queiroz opina
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório, em síntese. Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003990-46.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HENDERSON PINTO SARMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que não reconheceu a reincidência do apenado.

Em suas razões recursais, aduz
o
Parquet

que o Juízo da Execução
Penal

deveria
ter reconhecido
a reincidência
em
desfavor
do
a
gravado
em relação à
ação penal n.º 001
3334
-2
8
.20
07
.8.08.00
1
2
, aplicando a fração de
1
/
2
como requisito objetivo necessário para
o livramento condicional
.

A
MM. Ju
í
z
a
de Direito, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

C
ompulsando os autos, constato que
o

agravado
, na oportunidade em que foi julgada a ação penal nº
001
3334
-2
8
.20
07
.8.08.00
1
2
,
já possuía condenação penal transitada em julgado.

Entretanto, o magistrado
não reconheceu o instituto da reincidência
,
sendo omissa a decisão nessa questão
.

Importante ressaltar a viabilidade do reconhecimento dos efeitos da reincidência na execução, ainda que a condenação judicial anterior à prática do crime não conste da sentença condenatória.

O entendimento atualmente vigente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da reincidência no âmbito da execução da reprimenda, com a consequente aplicação de regime de progressão penal mais rígido, por considerar que o caráter pessoal da reincidência deve nortear também o cumprimento da sanção imposta ao réu.

Confira-se, nesse passo, os seguintes precedentes, que palmilham a tese aqui apresentada:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções. 2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)' (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017). 4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes. (EREsp n. 1.738.968/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 17/12/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo o entendimento vigente neste Superior Tribunal de Justiça, a modificação de decisão por meio de agravo regimental requer a apresentação de novos fundamentos capazes de alterar o posicionamento anteriormente firmado. 2. Hipótese em que a agravante insurge-se contra decisão proferida por esta relatoria, no julgamento monocrático de habeas corpus impetrado nesta Corte Superior, a qual reconheceu a ausência de constrangimento ilegal passível de ser sanado. 3. Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, por ser circunstância de caráter pessoal, acompanha o condenado durante todo o cumprimento da pena. 4. Esta Corte Superior entende ser possível o reconhecimento pelo Juízo da Execução da reincidência para fins de análise do critério subjetivo exigido pela lei para a concessão dos benefícios executórios, inexistindo violação ao princípio da non reformatio in pejus. Precedentes. 5. Agravo improvido. (AgRg no HC 370.735/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

Destarte
,
a reincidência, por constituir dado de caráter pessoal, deve repercutir sobre a situação jurídica do apenado durante toda a execução penal, ainda que não tenha sido reconhecida no título condenatório ou tenha sido classificada como maus antecedentes na fixação da pena-base, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Assim sendo,
faz-se necessária
a
re
forma

d
a decisão
ora
atacada,
para que se imponha
o cumprimento de
1
/
2
(m
etade
)
da pena para
o livramento condicional
, n
a forma requerida pelo Ministério Público Estadual
.

Diante do exposto, e em consonância com
o parecer d
a

Procurador
ia
de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Vitória, 19 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003990-46.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HENDERSON PINTO SARMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE.
RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO DE PENA.
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL.
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.
1.

A reincidência é de caráter pessoal e uma vez adquirida pelo agente, altera o requisito objetivo para a concessão d
e benefícios executórios
,
de
ve
ndo
repercutir sobre a situação jurídica do apenado durante toda a execução penal, ainda que não tenha sido reconhecida no título condenatório ou tenha sido classificada como maus antecedentes na fixação da pena-base, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou ao princípio da
non reformatio in pejus
.
2.

Uma vez

constatada a reincidência, necessário se faz o cumprimento
1/2
(m
etade
)
da pena para
o livramento condicional
, a teor do que
dispõe o artigo
83
,
II
, d
o Código Penal
.

3
.
Recurso
conhecido e provido
.

Vitória, 19 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.